Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735037-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCIO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACUSAÇÕES RECÍPROCAS. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO VIRTUAL PRIVADO. WHATSAPP. DIFAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. No caso, não houve xingamento ou ofensa em âmbito público, mas tão somente acusações recíprocas e palavras de baixo calão, manifestadas de forma privada entre os interlocutores, fato insuficiente para comprovar o ânimo do réu de denegrir a imagem do autor, máxime considerando que as mensagens ficaram restritas ao seio familiar. 2. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, 3o, 4o, 10, §2o e 3o, 96, todos da Lei 10.741/03, e 140, §3o, do Código Penal, asseverando que o órgão julgador ignorou a situação de vulnerabilidade do recorrente, idoso, vítima de ofensas verbais e escritas por familiar. Discorre sobre diversos dispositivos do Estatuto do Idoso, defendendo a aplicação efetiva da proteção integral à pessoa idosa, com ênfase na preservação da saúde física e mental, na garantia da dignidade e da liberdade, e na prioridade absoluta na efetivação de seus direitos. Ressalta a vedação expressa à negligência, discriminação, violência ou opressão, bem como a inviolabilidade da integridade psíquica e moral. Destaca, ainda, a proibição de qualquer forma de tratamento vexatório ou constrangedor, e a tipificação penal da conduta de humilhar ou menosprezar o idoso, conforme previsto na legislação vigente. Entende que houve injúria qualificada por etarismo, nos termos do artigo 140, §3o, do CP, e que o dano moral decorrente de ofensas à honra e à dignidade do idoso é presumido (in re ipsa). Pede, assim, seja aplicado o Estatuto do Idoso de forma protetiva, reconhecida a ofensa como violação aos direitos do idoso, a restauração da condenação por danos morais da forma originalmente fixada pelo juízo a quo e a aplicação do artigo 140, §3o, do CP no caso concreto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o e 230, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Aduz, ainda, a necessidade de observância às teses fixadas nos Temas 27 e 1.236, ambos do STF. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação do recorrido nos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 3o, 4o, 10, §2o e 3o, 96, todos da Lei 10.741/03, e 140, §3o, do Código Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) O Colegiado reportou-se ao direito fundamental de liberdade de manifestação de pensamento e suas características e, a seguir, discorreu sobre ato ilícito e dano moral. No caso concreto, contextualizou os fatos, tendo registrado que tudo começou quando o réu, aqui embargado, foi compelido por seus irmãos, especialmente, pelo agora embargante, a “prestar contas” dos recursos da genitora por ele administrados, tendo em vista a suspeita e desconfiança de que o apelante não estaria administrando adequadamente as finanças da mãe, tampouco cuidando bem desta. Anotou que, embora as palavras ásperas proferidas pelo embargado não sejam desejáveis em um mundo civilizado, não se pode ignorar que se deram num contexto de suspeitas e mútuas acusações, em ambiente familiar e privado. Depreendeu que não houve dano moral, explanando que, da análise da narrativa e dos prints de e-mails e conversas de aplicativo, verificou-se que a alegada difamação do embargante, por ter sido taxado de picareta e mau caráter, após insinuar que o embargado teria desviado recursos financeiros da genitora de ambos, ocorreu em mensagens privadas direcionadas aos próprios interlocutores e irmãos e/ou em grupo de WhatsApp restrito basicamente aos irmãos da família. Foi exarado no acórdão que, apesar de o embargado ter sugerido que as mensagens de e-mail podem ter sido acessadas por terceiros, não há prova ou indícios nesse sentido, ressaltando que foi o embargado quem advertiu os irmãos para que excluíssem e-mail corporativo da lista de envio. No particular, apesar da insurgência nesta sede, sobressai que foi o próprio embargante que não se preocupou com esse detalhe, ao incluir e-mails corporativos em mensagens de cunho pessoal e familiar. Prosseguindo, o Colegiado deliberou que não houve xingamento ou ofensa em âmbito público, mas tão somente acusações recíprocas e palavras de baixo calão, manifestadas de forma privada entre os interlocutores, fato insuficiente para comprovar o ânimo do embargado de denegrir a imagem do embargante, máxime considerando que as mensagens ficaram restritas ao seio familiar dos envolvidos. Relativamente às assertivas sobre a publicidade do processo, importante enfatizar que foi o embargante quem manejou a ação, e do que se extrai, sem postular a atribuição de sigilo aos autos, exceto quanto à solicitação, em réplica, referente aos documentos do divórcio do réu-embargado. De toda maneira, convém assinalar que o fato de o processo ser público não interfere na formação do entendimento para conceder ou afastar o dano moral almejado pelo embargante, já que, para tanto, o Colegiado deve se ater aos fundamentos externados e às provas coligidas pelas partes e/ou produzidas em juízo. Nisso, nenhuma omissão ou contradição, muito menos afronta a dispositivos legais pela escolha de critério diverso do reclamado. Logo, inarredável o desfecho alcançado. (ID 73421618). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante à indica afronta aos artigos 1o, inciso III, e 230, ambos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Também não deve seguir o apelo extremo no que se refere à invocada transgressão ao artigo 5o da CF, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028